Tribunal: STF
Processo: HC 67713
Classe: HC
Órgão julgador: CÉLIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-11-07
Data de publicação: 1989-11-07

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. COMPETÊNCIA 'RATIONE LOCI'. FURTO SIMPLES E
RECEPTAÇÃO DE VEICULOS (QUADRILHA). SENDO DE IGUAL GRAVIDADE AS
PENAS IMPUTADAS AOS DELITOS DE FURTO E RECEPTAÇÃO, COMPETENTE SERÁ O
JUÍZO DO LUGAR EM QUE HOUVER OCORRIDO O MAIOR NUMERO DE INFRAÇÕES
(ART. 78,  II, 'B', CPP). NULIDADE INEXISTENTE. 'HABEAS CORPUS'
INDEFERIDO.